Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010592-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO ARTUR ANDRADE DE ALBUQUERQUE - CPF: 727.588.211-68 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1010592-08.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PAULO ARTUR ANDRADE DE ALBUQUERQUE

Recorrido(s):

CLARO S.A. -

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS PORTABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – MERA COBRANÇA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito (R$64,99) e julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que se trata de mera cobrança, aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
PAULO ARTUR ANDRADE DE ALBUQUERQUE
em desfavor da
CLARO S.A,
apenas para tornar definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 29910394, declarando a inexigibilidade do débito no valor de
R$64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos
), com vencimento em 10/02/2020.

OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por Danos Morais.

Sem
custas processuais e honorários advocatícios, por não

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que restou comprovado nos autos o dano moral em razão da cobrança ilícita efetuada pela promovida após a portabilidade do serviço.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a parte promovente que era cliente da parte promovida e que solicitou a portabilidade para outra operadora a qual fora realizada em 19/12/2019.

Afirma que após a portabilidade, a parte promovida emitiu fatura cobrando o período entre o dia 21/12/19 a 20/01/2020, ou seja, período posterior a portabilidade.

A parte promovida, em sede de contestação, afirma que houve erro sistêmico referente a emissão da fatura impugnada, motivo pelo qual, apenas a fatura com relação ao período de 21/11/2019 à 20/12/2019, período anterior à portabilidade é que é devida pela parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, restou comprovado a relação contratual entre as partes que se encerrou em 19/12/2019 em decorrência da portabilidade, bem como a cobrança da fatura com vencimento em 10/02/2020, no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), pois a própria parte promovida afirmou que a fatura foi emitida por erro do sistema informatizado

Em que pese os termos do recurso entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral.

Há nos autos provas de que a cobrança indevida da fatura com vencimento em 10/02/2020, no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), no entanto, não consta o pagamento da respectiva fatura.

Assim, não há se falar em violação à direito da personalidade passível de indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, pois, não houve situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020